Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELO PERITO. VALOR DOS CÁLCULOS CORRETOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. METODOLOGIA APLICADA DE ACORDO COM AS REGRAS ATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da sentença exequenda, “Trata-se de liquidação provisória de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por FOCAL AGROPECUARIA LTDA em face do BANCO DO BRASIL”.
2. No caso, o Laudo Pericial apresentado é desprovido de vícios, eis que foi observada a legislação atual que rege a matéria, bem como os fatores de correção monetária e atualização atuarial. O inconformismo da parte agravante quanto ao valor atribuído no Laudo Pericial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação dos valores da liquidação. Ademais, o Laudo Pericial rebateu cada quesito apresentado pelas partes, sendo os cálculos realizados de forma isenta e com aplicação das normas de atualização atuarial relativas ao caso.
3. Assim sendo, não há que falar em excesso de execução nos cálculos elaborados pelo i. perito judicial, uma vez que a irresignação inicial em relação ao valor exequendo apresentado pelo agravado partiu exatamente da parte agravante, e vindo os cálculos atualizados, realizados por perito judicial auxiliar do Juízo, a confirmação dos cálculos é medida que se deve impor.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.